Tribunal: TJMT
Processo: 0007213-28.2013.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007213-28.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 015.380.641-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.765.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE TAIS NUNES CIRILO - CPF: 029.647.691-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BARBOSA SALVADOR (VÍTIMA), ANA LUCIA SALVADOR SANCHES (VÍTIMA), SORVETERIA TROPICAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
PRATICADO
POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DO APELANTE

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– TESE NÃO ACOLHIDA – RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
MAIS BRANDO QUE O FECHADO – IMPOSSIBIIDADE – APELANTE REINCIDENTE
E COM MAUS ANTECEDENTES
–
4
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
INACOLHIMENTO
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GRO
S
SO
–
5
. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do
art. 226 do Código de Processo Penal
,

ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em
nulidade
do reconhecimento pessoal
do apelante
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a
sua
condenação
,

vez que
foi condenado
,
também, por
ter sido preso em flagrante
em poder d
a
res furtiva

e
ter

uma motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada
na prática do
ilícito, sendo, ainda, o único a tentar fugir na ocasião em que a polícia chegou ao local em que foi abordado.

2.
É i
nviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação,
porqu
e
sobejam

provas claras d
e que
ele

praticou o crime de roubo em concurso de agentes
;
por outro lado, a
versão de que
ele
adquiriu
a
res furtiva
de outrem mesmo
sab
endo
ser fruto de ilícito não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
nestes autos
.

2. Deve ser mantido o regime
inicial
fechado para o apelante porqu
e
ele é reincidente
e

a
circunstância judicia
l

dos antecedentes foi valorada em seu desfavor,
nos termos do art. 33,§§ 2o,
b
, e 3o do Código Penal
.

3. Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
;
de modo que,
na espécie,
constatada
que a
pena de multa do apelante
foi estabelecida
em sintonia com tais regras, é de rigor a sua manutenção.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Bruno Fernando de Almeida Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0007213-28.2013.8.11.0064
,
o
condenou
à pena

de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo

concurso de
agentes
,
por duas vezes (duas vítimas)
e
em concurso formal
,

capitulado no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal.

Ademais, deve ser registrado
que após a instrução processual houve o desmembramento dos autos em relação
à
corré Joyce Tais Nunes Cirilo
que

aceitou proposta de
suspensão condicional do processo
;
e que
, na
mesma
sentença,
o corréu Aguinaldo dos Santos Oliveira foi absolvido
da prática delitiva em
alusão
.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
92474583
,
suscitou preliminar de nulidade do
seu
reconhecimento
pessoal
efetuado
pela vítima na fase extrajudicial
;
e
,
no mérito
,
almeja
a
sua absolvição
diante da ausência de provas suficientes para justificar

a condenação
;

e, su
bsidiariamente
:

a d
esclassificação para
o crime d
e
re
ceptação
;
o abrandamento do regime fechado para semiaberto
;
e a
redução da pena de multa
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
92474589
,

requer

o
des
provimento
do
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça

nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
97649477
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
92478044
(p. 1-3)
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1o FATO

São dos autos que no dia 23.11.2013, por volta das 19h20min, em estabelecimento comercial denominado “SORVETERIA TROPICAL”, localizado na Avenida Dom Pedro II, no 6921, Vila Aurora, nesta urbe, os denunciados
BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA SOUZA
e
AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
, agindo em coautoria, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas,
subtraíram para ambos ou para outrem
,
mediante grave ameaça
, simulando estarem armados,
coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) bolsa feminina, contendo documentos pessoais e a quantia pecuniária de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 5, cor branca, em prejuízo da vítima PATRÍCIA BARBATO SALVADOR, bem como 02 (duas) caixas de Halls em prejuízo do mencionado estabelecimento comercial, de propriedade da vítima ANA LUCIA SALVADOR SANCHES, conforme consignado em boletim de ocorrência de fl. 33-35/IP, termo de exibição e apreensão à fl. 04/IP e auto de avaliação indireta de fl. 65/IP.

2o FATO

Consta ainda que, logo após a ocorrência do fato acima, a denunciada
JOYCE TAIS NUNES CIRILO

recebeu e ocultou
,
em proveito próprio ou alheio
,
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 5, cor branca, subtraído momentos antes da vítima PATRÍCIA BARBATO SALVADOR, conforme se depreende do boletim de ocorrência acostado às fls. 12-13/IP.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local acima descritas, as vítimas Patrícia e Ana Lúcia foram surpreendidas pelos denunciados
BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA SOUZA

e

AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
, os quais estavam em uma motocicleta Honda/Titan, de cor preta. O piloto permaneceu na motocicleta, enquanto
o garupa
desceu e, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu os objetos antes mencionados, evadindo-se em seguida.

Após devidamente acionados, de posse das características dos suspeitos e mediante o sistema de rastreamento do celular subtraído, policiais militares lograram localizar os denunciados BRUNO, AGUINALDO e JOYCE em uma residência, os quais estavam acompanhados por HENRIQUE DE OLIVEIRA. Entrementes, quando da chegada da guarnição no local, o denunciado BRUNO tentou evadir-se, todavia foi detido pelos milicianos, ao passo em que JOYCE estava em poder do celular produto do roubo, o qual havia recebido dos demais denunciados e ocultava consigo.”
[...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o
seu
reconhecimento
por parte da vítima
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal,
na medida em que não houve
se
quer
a lavratura d
e
termo formal concernente à realização
do aludido

ato
. Em abono dessa tese
,
assevera que a
vítima
disse
em juízo que os autores do roubo usavam capacete
,
e
que
ela
não se recorda se foram colocadas pessoas com características físicas parecidas
com eles
para que fosse
realizado
o

reconhecimento.

Embora essa questão tenha sido aventada em sede de preliminar,
será
examinada juntamente com o mérito,
pois
a validade ou não
do
reconhecimento
do apelante

pela vítima
depende do cotejo
desse dado probatório
com
os demais elementos de convicção
produzido
s

na
instrução processual
que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Com efeito,
em sintonia com o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

no caso d
e o reconhecimento presencial e/ou fotográfico
ter
sido efetuado,
em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do

rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento

falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra

objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do

conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal
firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

No caso
sob apreciação
,
impõe-se registrar
que o reconhecimento pessoal
do apelante
não foi
a
única prova a justificar a
sua
condenação,
até por que
o magistrado consignou
expressamente
na sentença que
esse elemento
de convicção
não poderia ser sopesado de modo indene de dúvidas justamente porque não foram atendidos os requisitos legais
para a sua realização e até
absolveu o corréu Aguinaldo mesmo
este

t
endo
sido
reconhecido
pessoalmente
pela vítima,

porquanto
o contexto probatório não corroborou esse
dado probatório,
tal como se extrai destes trechos
do édito judicial
:

[...]
Neste norte, é relevante mencionar que, em sede inquisitorial, à pág. 12 – Evento no 04, a vítima Patrícia realizou o reconhecimento dos
ré
usBruno e Aguinaldo, afirmando que eles
teria
m
praticado o crime em tablado
,cujo reconhecimento foi ratificado em Juízo,
CONTUDO,
respeitando opiniões em contrário, entendo que, neste caso em específico, o reconhecimento realizado deve ser valorado com ressalvas, pois o citado procedimento não foi realizado nos estritos moldes descritos no art. 226, do Código de Processo Penal, posto a vítima Patrícia não descreveu inicialmente as características dos assaltantes (inciso I, do art. 226, CPP) e do ato de reconhecimento, não foi lavrado o devido auto pormenorizado (inciso IV, art. 226, do CPP), aliado ao fato de que
,
a mencionada vítima afirmou em Juízo, que os assaltantes utilizavam capacetes, circunstância que, a meu ver, fragiliza o valor probatório do reconhecimento realizado.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Marcelo Neves Cabral
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, apenas se recordou de ter atendido a ocorrência na sorveteria, mas não se lembra do local da prisão, porém ao ser inquirido pela Autoridade Policial (págs. 09/10 – Evento no 04), relatou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, ocasião em que declarou que:

“Que fomos solicitado via 190 a comparecer no endereço citado, onde havia acontecido um roubo onde dois suspeitos em uma motocicleta preta em posse de arma de fogo anunciaram o roubo levando do estabelecimento 02 caixas de Halls, da vítima aproximadamente R$ 470,00, sua bolsa feminina de cor vermelha contendo seu documentos pessoais, registro profissional, RG civil, CPF, título eleitoral, carteira de motorista, cartão Unimed, cartão de débito do BB, cartão Pernambucanas, cartão Renner, controle remoto do portão eletrônico e 01 celular Iphone 5 que foi recuperado. Deslocamos no local e as vítimas confirmaram o delito repassando as características dos elementos e
os objetos levados sendo um dos objetos um Iphone 5 que através dele chegamos na residência suspeita, que ao chegarmos e abordarmos as pessoas ali presente o suspeito Bruno saiu correndo pelo fundo da casa, pulando muro e posteriormente detido do outro lado da quadra pela guarnição Aurora I,
não foi encontrada a suposta arma e que
na casa encontrava-se a suspeita Joyce com o celular Iphone objeto do roubo.
No local estavam também os suspeitos Aguinaldo e Henrique. Diante dos fatos todos foram detidos e encaminhados ao
Cisc
e entregues sem lesões corporais. Foi entregue também a motoneta vinculada ao BO
que
segundo a conduzida Joyce a moto pertence ao conduzido Bruno (vulgo Bocão). Já no
Cisc
as vítimas reconheceram os suspeitos Bruno e Aguinaldo como sendo os autores do roubo;
”

Deste modo, verifica-se dos autos que as provas de autoria em desfavor do réu
Aguinaldo
, se baseiam exclusivamente no
reconhecimento realizado pela vítima
Patrícia em sede inquisitorial e que foi ratificado em Juízo, bem como, no fato do citado réu, ter sido abordado na residência onde foi localizado o aparelho celular subtraído da vítima, porém, apesar de ter ciência da relevância e importância dessa prova para elucidação de crimes como o que ora se apura, destaco que, a meu ver, em relação ao citado réu, o
reconhecimento
alhures citado, é deverás frágil para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, conforme devidamente esclarecido no parágrafo antecedente, além do mais, denota-se das declarações da corré Joyce, que o réu Bruno chegou no local sozinho e trazendo consigo a
res furtiva
, sendo que o réu Aguinaldo já estava naquele local há algumas horas, conversando com o companheiro da sua genitora, fato que coaduna com as declarações do próprio réu Aguinaldo, além do mais, o réu Bruno admite que chegou no local com o aparelho celular subtraído da vítima Patrícia, afirmando que havia adquirido o mencionado aparelho de uns “meninos” que vendiam droga, alegação essa que será doravante rechaçada, portanto, sob minha ótica, a fragilidade do acervo probatório produzido em relação ao réu
Aguinaldo
, ocasiona o surgimento da dúvida.
[...].

Destaques no original

Entretanto, repita-se, com relação
a
Bruno Fernand
o
, o reconhecimento foi apenas um dos elementos de convicção utilizados pelo magistrado para fundamentar a
sua
condenação,
a saber:

[...]
D
E OUTRO GIRO
, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar,
restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu
Bruno
, na prática do crime de roubo
descrito na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela
s
vítima
s, especialmente
a vítima Patrícia
,
que ao ser ouvida em Juízo, narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos e foi enfática em ratificar o reconhecimento realizado
, o qual apesar de ser precário, conforme abordado alhures, no caso do réu Bruno, merece ser valorado com ressalvas, pois associado aos demais elementos de prova, apontam para a procedência da presente demanda penal, quais sejam:
Primeiro
, ainda que de forma precária, o réu Bruno foi reconhecido pela vítima Patrícia;
Segundo
, o réu Bruno chegou na residência da corré Joyce, logo após os fatos (em torno de 01:00/01:30 horas), em uma motocicleta e na posse do aparelho celular subtraído da vítima Patrícia e,
apesar da divergência da cor da motocicleta
, entendo perfeitamente possível que as vítimas tenham se enganado, dada a semelhança entre a cor preta e a azul nas motocicletas, aliado ao fato de que, nada impede do réu Bruno ter praticado o roubo com outra motocicleta, que ficou em posse do indivíduo não identificado;
Terceiro
, apesar de negar a subtração, ao afirmar que adquiriu o celular de uns “meninos” que vendiam droga, essa versão ficou restrita somente a sua palavra, além do mais, no momento da abordagem policial, o réu Bruno foi o único que tentou empreender fuga da residência, demonstrando assim, conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho;
Quarto
, o réu Bruno possui diversas condenações pela prática de crime idêntico ao ora em apuração
,
ou seja, não trata-se de um indivíduo primário, conforme os
demais abordados na residência, mas sim, de uma pessoa contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, tanto que possui atualmente mais de 70 (setenta) anos de pena para cumprir, conforme se denota do relatório de situação processual executória em anexo,
portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal
,
em desfavor do réu
Bruno
, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em desclassificação para o crime de receptação
.
[...].

Grifos no original e negritos nossos

Logo,
extrai-se do
excerto da sentença
invectivada por último t
ranscrito,
que o
apelante
foi condenado pelo cometimento d
o crime de roubo em comento não só porque foi reconhecido precariamente pela vítima
Patricia
Barbosa Salvador, mas porque foi encontrado
logo após os fatos
em poder do

celular
dela
furtado, cujo sistema de
rastreamento
viabilizou
a
su
a prisão
em flagrante
;

isso
sem contar que ele
tem uma motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada
na prática do
ilícito e
foi o único a tentar fugir na ocasião em que a polícia chegou
ao
local da abordagem
.

Assim,
na espécie,

não há
como
se falar em nulidade
,

para fins de condenação,
do reconhecimento
pessoal
do apelante

efetuado
pela vítima logo em seguida aos fatos e que foi por ela confirmado
em juízo,
quando disse
à autoridade judicial
que reconheceu
o recorrente
mesmo
ele
estando de capacete, pois
n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posterior ao julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–,
o reconhecimento
pessoal
levado a cabo
nestes autos
pela vítima
–
embora
sem atender as exigências legais
–
, está
corroborado
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Diante
das
circunstâncias
acima expostas
, não podem
ser
acolhidos os pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para o ilícito de receptação,
pois
ficou
claro
que o
apelante
foi o autor do roubo narrado na exordial acusat
ória. Ademais, a
alegação

segundo a qual

ele
comprou o aparelho produto de roubo está baseada apenas na
sua
palavra
,
sem alicerce em qualquer
outro
elemento probatório,
até por

que apresentou uma versão genérica
e fantasiosa
de que
tinha
adquiri
do
o celular de uns
“
meninos
”

que vendiam droga
para dar de presente para a corré Joyce
Tais
(vide interrogatório judicial de Bruno Fernando acessível pelo 2o link do relatório de mídias lançado no ID

92478049
)
,
uma vez
que
foi preso logo em seguida à prática delitiva e Joyce
Tais

não
confirmou em juízo que mantinha algum tipo de relacionamento com
ele
(
vide interrogatório judicial de Joyce encontradiço no ID n.

92474554
)
.

Com relação ao pedido
do apelante visando o

abrandamento do regime fechado para o semiaberto,
verifica-se que, igualmente, essa pretensão não pode ser acolhida, pois
ele
é reincidente e
tem
maus antecedentes, sendo ambas as condenações
anteriores
por crime de roubo, de modo que, nos termos do art. 33,§§ 2o,
b
, e 3o do Código Penal ,é de
rigor a fixação de regime
mais rigoroso
.

Da mesma forma
,
não deve ser
acatado
o pleito objetivando a redução da pena de multa impost
a
ao
apelante
, porque de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa é estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade
.

E
,
no caso destes autos,
o sentenciante
assim o fez, porque a
pena
privativa de liberdade
mínima foi
aumentada
, sucessivamente,

pela incidência de várias causas modificadoras de pena ao longo do cálculo dosimétrico, de modo q
ue o
quantum
de 20 (vinte) dias-multa fixado em desfavor
do recorrente
não está em descompasso com a sua
sanção corporal
final
que foi
estabelecida em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
impondo-se
destaca
r
, ainda, que o valor do dia-multa foi
fixado
no mínimo legal em respeito
a

sua
menor capacidade econômica
.

Posto isso, em
concordância com
par
ecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Bruno Fernando de Almeida Souza
, mantendo incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021